Tribunal: TJPA
Processo: 0804728-95.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
PROCESSO Nº 0804728-95.2022.8.14.0040 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 3ª TURMA DE DIREITO PENAL APELANTE(S): FRANKVALDO SANDES CARVALHO APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INFLUÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS POR EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUIZ PRESIDENTE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVO TORPE. PRINCÍPIO DO "NON REFORMATIO IN PEJUS". MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Frankvaldo Sandes Carvalho contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que fixou pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado (feminicídio) tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal. O crime consistiu no assassinato de Rosimar Brandão de Souza, motivado por conflitos familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) a preliminar de nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob alegação de que relatório entregue pelo juiz presidente ao Conselho de Sentença influenciou a imparcialidade dos jurados; e (II) o pedido de redimensionamento da pena, com exclusão de valorações negativas na dosimetria, incluindo culpabilidade, consequências do crime e agravante em razão de motivo torpe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A menção à prisão preventiva no relatório entregue aos jurados não configura nulidade, pois não houve demonstração concreta de prejuízo à defesa ou à imparcialidade dos jurados. Ademais, a análise da vida pregressa do réu é permitida nos termos do art. 187, § 1º, do CPP, e não constitui violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou à imparcialidade do Conselho de Sentença. 4. Na dosimetria da pena, a culpabilidade foi considerada como neutra, pois as razões apresentadas pelo juízo sentenciante não demonstraram grau de reprovação superior ao inerente ao tipo penal. Contudo, o ajuste da pena-base não é possível em razão do princípio do "non reformatio in pejus". 5. As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, tendo em vista o impacto significativo na família da vítima e os reflexos traumáticos resultantes do crime, o que transcende o resultado típico. 6. A utilização da qualificadora do motivo torpe para agravar a pena na segunda fase da dosimetria não configura "bis in idem", uma vez que o Código Penal permite o uso de uma qualificadora para definir o tipo penal e de outra como agravante, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A sanção final foi mantida em 23 anos de reclusão, considerando inexistência de causas de aumento ou diminuição e a regularidade das etapas da dosimetria penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A menção a fatos processuais pretéritos no relatório entregue aos jurados não configura nulidade, desde que não haja demonstração concreta de prejuízo à defesa ou à imparcialidade. 2. Na dosimetria da pena, circunstâncias qualificadoras podem ser utilizadas tanto para qualificar o crime quanto para agravar a pena, conforme jurisprudência consolidada. 3. O princípio do "non reformatio in pejus" impede a modificação da pena em prejuízo do réu em recurso exclusivo da defesa. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A; Código de Processo Penal, art. 187, § 1º, e art. 478, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1859706/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 26.05.2020, DJe 02.06.2020; STJ, AgRg no REsp 1815618/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________. Belém do Pará., datado e assinado digitalmente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804728-95.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANKVALDO SANDES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804728-95.2022.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

FRANKVALDO SANDES CARVALHO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INFLUÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS POR EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUIZ PRESIDENTE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVO TORPE. PRINCÍPIO DO "NON REFORMATIO IN PEJUS". MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Frankvaldo Sandes Carvalho contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que fixou pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado (feminicídio) tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal. O crime consistiu no assassinato de Rosimar Brandão de Souza, motivado por conflitos familiares.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) a preliminar de nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob alegação de que relatório entregue pelo juiz presidente ao Conselho de Sentença influenciou a imparcialidade dos jurados; e (II) o pedido de redimensionamento da pena, com exclusão de valorações negativas na dosimetria, incluindo culpabilidade, consequências do crime e agravante em razão de motivo torpe.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A menção à prisão preventiva no relatório entregue aos jurados não configura nulidade, pois não houve demonstração concreta de prejuízo à defesa ou à imparcialidade dos jurados. Ademais, a análise da vida pregressa do réu é permitida nos termos do art. 187, § 1º, do CPP, e não constitui violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou à imparcialidade do Conselho de Sentença.

4.

Na dosimetria da pena, a culpabilidade foi considerada como neutra, pois as razões apresentadas pelo juízo sentenciante não demonstraram grau de reprovação superior ao inerente ao tipo penal. Contudo, o ajuste da pena-base não é possível em razão do princípio do "non reformatio in pejus".

5.

As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, tendo em vista o impacto significativo na família da vítima e os reflexos traumáticos resultantes do crime, o que transcende o resultado típico.

6.

A utilização da qualificadora do motivo torpe para agravar a pena na segunda fase da dosimetria não configura "bis in idem", uma vez que o Código Penal permite o uso de uma qualificadora para definir o tipo penal e de outra como agravante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A sanção final foi mantida em 23 anos de reclusão, considerando inexistência de causas de aumento ou diminuição e a regularidade das etapas da dosimetria penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção a fatos processuais pretéritos no relatório entregue aos jurados não configura nulidade, desde que não haja demonstração concreta de prejuízo à defesa ou à imparcialidade.

2.

Na dosimetria da pena, circunstâncias qualificadoras podem ser utilizadas tanto para qualificar o crime quanto para agravar a pena, conforme jurisprudência consolidada.

3.

O princípio do "non reformatio in pejus" impede a modificação da pena em prejuízo do réu em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A; Código de Processo Penal, art. 187, § 1º, e art. 478, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1859706/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 26.05.2020, DJe 02.06.2020; STJ, AgRg no REsp 1815618/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ­­­­_______________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804728-95.2022.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

FRANKVALDO SANDES CARVALHO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANKVALDO SANDES CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado consumado (feminicídio) tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória em síntese, que o corpo da vítima Rosimar Brandão de Souza foi encontrado no dia 18/03/2022, por volta das 10:30 horas, em uma residência localizada no bairro da Liberdade, município de Parauapebas, com uma lesão incisa profunda na região anterior da cervical que a levou ao óbito, sendo a autoria da conduta criminosa atribuída ao apelante, o qual é genro da ofendida, com a qual vinha tendo conflitos em razão do relacionamento conturbado com sua filha Grazyella Brandão de Sousa Carvalho.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado e posteriormente pronunciado como incurso na sanção descrita nos artigos 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito proposto pela defesa do recorrente, cuja sentença de pronúncia foi mantida pela 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal, em todos os seus termos.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa apelou, pleiteando preliminarmente, a declaração de nulidade da sessão do Tribunal do Júri, ante a flagrante violação as garantias do devido processo legal e à ampla defesa no tocante a influência na imparcialidade dos jurados promovida pelo juiz presidente devido excesso de linguagem em relatório entregue aos mesmos e, no mérito, sustenta que a decisão condenatória errou na aplicação da dosimetria da pena imposta, pugnando pela aplicação da sanção no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, da culpabilidade e da circunstância agravante da torpeza na 2ª fase da dosimetria, por ser uma elementar do crime.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo.

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RELATÓRIO APRESENTADO PELO JUÍZO PRESIDENTE DO JÚRI AO CONSELHO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.

O apelante pugna pela nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri, considerando que ouve ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e à imparcialidade dos jurados, em razão da exibição de um relatório supostamente contendo decisão sobre a reanálise da prisão preventiva do apelante, o que, segundo a defesa, teria antecipado um juízo de valor, desvirtuando a imagem do recorrente perante os jurados.

Adiante que tal pedido não merece ser acolhido.

Explico.

Analisando os autos, observo que o recorrente teve pleno acesso aos meios de defesa, sendo-lhe garantido o contraditório em todas as fases processuais. O simples fato de haver referência à reanálise da prisão preventiva deste em relatório entregue ao conselho de sentença, não pode ser interpretado como antecipação de juízo de valor pelos jurados.

Neste sentido é o posicionamento do STJ, quando preceitua que impedir o conhecimento pelos jurados de fatos da vida pretérita do acusado constitui limitação indevida ao direito probatório, “in verbis”:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. APELAÇÃO. RECORRIDO ADELINO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. RECORRIDO JONATAN.
NULIDADE. ART. 478 DO CPP. QUESTIONAMENTO ACERCA DOS ANTECEDENTES NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Entendendo o acórdão recorrido ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de prova judicializada, a amparar a condenação em relação a um dos recorridos, a reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Embora depoimento prestado na fase inquisitorial seja apto a autorizar a pronúncia, o veredito popular condenatório não pode nele se lastrear exclusivamente, ainda que os jurados decidam por íntima convicção, quando inexista confirmação em plenário ou produção de novas provas. 3. Não deve prevalecer, portanto, o entendimento adotado no voto vencido de que "a circunstância de a imputação decorrer de elemento coligido na fase inquisitorial, tão-somente, não torna a decisão contrária à prova dos autos, pois, diversamente do que o ocorre com o juiz singular, os jurados, decidindo por íntima convicção, podem se valer, de modo exclusivo, da prova coligida nas indagações policiais". 4. Dispõe o art. 478 do CPP que as partes não podem fazer referências, durante os debates em Plenário do Júri, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, bem como ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.
5. O art. 187, § 1º, do CPP determina que o acusado seja questionado, em plenário, por ocasião do interrogatório, sobre sua vida pregressa. 6. Impedir o conhecimento pelos jurados de fatos da vida pretérita do acusado constitui limitação indevida ao direito probatório, sendo admitido às partes formular livres razões, tanto para indicar a acusação os maus antecedentes quanto para justificar a defesa elogiável inserção social do agente.
7. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido para, afastada a nulidade por violação do art. 478, I, do CPP, determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do recurso de apelação do recorrido JONATAN. (STJ - REsp: 1859706 RS 2020/0021287-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

A prisão preventiva é uma medida cautelar e, como tal, possui natureza diversa da análise de mérito da culpabilidade. Não há qualquer evidência de que o relatório tenha influenciado indevidamente os jurados ou comprometido a imparcialidade do julgamento.

Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.

Neste sentido é a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP.
ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo. 2.
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1815618 RS 2019/0147122-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Desta feita, o simples registro de decreto prisional pretérito não pode ser tido como capaz de contaminar os jurados, os quais observaram a produção de alongada prova oral e as sucessivas manifestações do Ministério Público e da Defesa ao fim da instrução, ressaltando-se que não foi produzida ou trazida aos autos qualquer prova apta que demonstrasse de forma concreta, como a exibição do relatório teria prejudicado a atuação da defesa ou influenciado o resultado do julgamento.

Portanto, não observo qualquer irregularidade inoculado no presente processo que possa ensejar a declaração de nulidade da sessão do tribunal do júri, além da afirmação defensiva ser meramente genérica, esta carece de elementos, mínimos que sejam, que comprovem a violação ao devido processo legal, à ampla defesa, bem como a imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença com a intenção de levar o recorrente a uma indevida condenação.

Em suma, a presente preliminar deve ser rejeitada.

3 – DO MÉRITO

3.1 -
DO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA

3.1.1 – DA PENA-BASE

De pronto, vejo que o recurso neste vértice

não comporta acolhimento.

O apelante pugnou pelo redimensionamento da sanção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista equívocos cometidos pelo magistrado sentenciante por ocasião da fixação da pena-base para o crime de feminicídio previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c § 2º-A, do Código Penal.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, apesar de equívoco constatado no tocante ao reconhecimento da vetorial culpabilidade de forma negativa, o que poderia prejudicar a pena final imposta ao recorrente, observo que o magistrado foi bastante benevolente mesmo reconhecendo e aplicando as vetoriais culpabilidade e consequências do delito com desfavoráveis, o que ensejaria a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão - 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstancia judicial negativa, acarretando o incremento de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses ao apenamento mínimo de 18 (dezoito) anos -, este fixou a sanção-base somente em 20 (vinte) anos de reclusão, o que não deve ser modificado, levando-se em consideração o princípio do “non reformatio in pejus”, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa.

Assim, apesar de excluir da dosimetria penal a vetorial culpabilidade, não há como redimensionar a pena-base, mantendo-se a este título a sanção de 20 (vinte) anos de reclusão aplicada ao recorrente.

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Deve a moduladora passar de negativa para ser considerada
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou:

“(...) a culpabilidade é desfavorável ao réu, tendo em vista que a conduta do réu é de extrema reprovabilidade. O réu tem plena capacidade de entender o caráter ilícito e frio de sua conduta, que

levou a vítima à óbito de forma cruel em sua própria residência; (...)”
(negritos meus)

A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Da leitura das razões dadas não se observa concretude que revele ser tal circunstância desfavorável. É consabido que estas devem ser valoradas levando-se em conta unicamente os dados do caso concreto: a pessoa do agente, com o desdobramento de sua atuação no homicídio.

Portanto, conclusões lacônicas que fujam à realidade do caso em julgamento, ou que mencionem acontecimentos extra autos não servem para maculá-las, muito menos se forem inerentes ao tipo em estudo.

Assim, a menção de que:
“..conduta é de estrema reprovabilidade..”, “..capacidade de entender o caráter ilícito e frio de sua conduta..”, “..
levou a vítima à óbito de forma cruel em sua própria residência..”,
traz
assertivas vagas, não caracterizando culpabilidade exacerbada, devendo ser afastada essa vetorial tachada negativamente, eis que se trata de circunstância normal e dentro do espectro do tipo examinado, ou seja, não configura uma culpabilidade superior àquela já contemplada pelo próprio tipo penal.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Moduladora considerada
neutra.

4 – Personalidade

Moduladora considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
neutra.

6 – Circunstâncias

A presente moduladora foi rotulada com neutra.

7 – Consequências

A presente vetorial foi rotulada como
negativa, e assim deve permanecer.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...)As consequências do delito são de elevada relevância, a família da vítima foi extremamente abalada com a causa e prática do crime apurado nos presentes autos. Como já foi mencionado o crime foi praticado como forma do réu se vingar da filha da vítima por escolher colocar fim ao casamento. Portanto, a circunstância desfavorece o acusado. (...)”
(negritos meus)

O mal causado pelo crime que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que em homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente de filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

A consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências da conduta criminosa, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados.

No caso, andou bem o magistrado monocrático, ao justificar de forma simples, mais eficaz, a extensão dos danos produzidos pela prática criminosa, eis que tirar a vida de uma pessoa por vingança, ou seja, a mãe de sua ex-companheira, causa uma perda significativa à família e, especialmente, a pessoa com quem aquele conviveu intimamente, com reflexos imensuráveis no campo econômico, familiar e de possíveis traumas oriundos da violenta ação praticada.

Assim, há concreta motivação afim de justificar o aumento da sanção-base, sendo considerada correta a negativação da presente circunstância.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Pena a ser aplica em abstrato é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Considerando
apenas 01 (uma)

vetorial negativa
,
então a pena base deveria ser corrigida para 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, contudo, levando em consideração o princípio do “non reformatio in pejus”, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa,
mantenho a sanção-base anteriormente fixada pelo magistrado sentenciante, ou seja, a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão.

3.1.2 – ELEVAÇÃO DA SANÇÃO PELO MOTIVO TORPE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL

2ª fase:

Nesta fase do cálculo penalógico, o recorrente alega que a aplicação da agravante referente ao motivo torpe incorreu em “bis in idem”, por se tratar de circunstância qualificadora do crime, motivo pelo qual, requer o afastamento da referida agravante.

Na questão sob análise, observo que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I do Código Penal) e condição de sexo feminino (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal), sendo que o juízo “a quo” utilizou esta para qualificar o delito, e o motivo torpe para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, portanto, não há que se falar em “bis in idem”.

Portanto, presente duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. USO DE QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência deste Tribunal,
no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

Assim, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria.

Portanto, levando-se em consideração a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do recorrente, porém, observada a ocorrência de circunstância agravante que milita em seu desfavor, tal seja, ter cometido o crime por motivo torpe constante do art. 61, II, letra “a”, segunda figura, do Código Penal,
de modo que mantenho a pena intermediária fixada pelo magistrado “ad quo” em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

3ª fase:

Considerando-se o não reconhecimento pelo juízo monocrático de quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena quer militem em favor ou desfavor do recorrente,
mantenho a sanção privativa de liberdade fixada anteriormente de forma definitiva sem qualquer alteração em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

4 - CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso para rejeitar a tese arguida em sede preliminar
e, no mérito, nego provimento para manter inalterada a pena privativa de liberdade fixada,
permanecendo incólume todos os demais termos da sentença primeva.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2025